Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700569-60.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIANE ALVES BASTOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra sentença da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por LILIANE ALVES BASTOS, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos (ID 74488453): “Diante do exposto, CONFIRMO a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTES os pedidos para condenar o INAS: a) Ao custeio e fornecimento dos medicamentos Lonsurf e Bevacizumabe, conforme prescrição da médica assistente, enquanto se fizer necessário o tratamento médico. b) ao pagamento de indenização pelo dano moral sofrido pelo autor em razão da negativa de cobertura, que fixo em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), quantia que deverá ser atualizada pela taxa SELIC desde a data da negativa de cobertura do tratamento, na forma da Emenda Constitucional n. 113, de 2021. Declaro resolvido o mérito da demanda, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Condeno o INAS à restituição das custas adiantadas pela parte autora e pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da autora, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação (correspondente ao somatório da importância arbitrada a título de danos morais com o valor equivalente a doze meses de fornecimento do medicamento), consoante disposto no art. 85, § 2o e 3o do CPC.” Em suas razões (ID 74488455), alega que: 1) os medicamentos requeridos não constam nas Diretrizes de Utilização - DUT do Governo do Distrito Federal nem no rol da Agência Nacional de Saúde - ANS; 2) para se autorizar determinado procedimento, o pedido do beneficiário deve se enquadrar tecnicamente nas condições previamente estabelecidas na DUT do GDF Saúde, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa; 3) não se aplicam ao apelante as regras expedidas pela ANS sobre cobertura contratual mínima, pois a própria lei ressalvou as entidades de autogestão; 4) a apelada não comprovou a eficácia dos medicamentos à luz das ciências da saúde, conforme art. 10, §13, I, da Lei 9.656/98; 5) não houve ato ilícito a ensejar dano moral; 6) os honorários de sucumbência devem ser fixados sob o critério da equidade, no valor de R$ 500,00. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Contrarrazões apresentadas (ID 74488458). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata do fornecimento de medicamentos à autora, que foi negado pelo apelante. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)”. Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intime-se a autora para se manifestar quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de agosto de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator